Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700117-70.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTINA RODRIGUES COSTA DURAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese a parte agravante não seja beneficiária da gratuidade de justiça, na interposição do Agravo, deixou de juntar aos autos a guia de custas e o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal. Assim, em atenção ao previsto no art. 1.007, § 4°, do CPC, intime-se a parte agravante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, independentemente de novo pronunciamento judicial. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital